Tribunal: TJMT
Processo: 1003551-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1003551-56.2021.8.11.0000
APELANTE: LUAN JHONI DE OLIVEIRA PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, inviável se mostra a desclassificação para o crime de receptação culposa.
In casu, o réu apresenta versão dos fatos incompatível com a realidade dos autos, sendo descabida sua versão de não subtração da res furtiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003551-56.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), LUAN JHONI DE OLIVEIRA PINTO (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARIA DE FATIMA CHAVES - CPF: 611.429.482-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, inviável se mostra a desclassificação para o crime de receptação culposa.

In casu, o réu apresenta versão dos fatos incompatível com a realidade dos autos, sendo descabida sua versão de não subtração da res furtiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação criminal
interposto por Luan Jhone De Oliveira Pinto, irresignado com a sentença que o condenou pelo crime previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal, fixando a pena definitiva de ambos 03 em (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões criminais, o recorrente pretende a desclassificação do crime de furto qualificado, para o delito de receptação culposa.

As contrarrazões ministeriais aportaram aos autos, rechaçando os argumentos defensivos, para que seja mantida inalterada a sentença condenatória de origem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta pelo desprovimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acusado apelou da sentença condenatória, requerendo a desclassificação do crime pelo qual foi condenado, no caso, furto qualificado, para o delito de receptação culposa.

Consta dos autos que no dia 17 de outubro de 2016, por voltas da 01hs30min, na Rua 405, s/n, Setor Industrial, no Município de Paranaíta/MT, Luan Jhone de Oliveira Pinto, durante o repouso noturno, subtraiu para si mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) liquidificador, 01 (um) aparelho celular Nokia preto e 01 (um) espremedor de suco da vítima MARIA DE FÁTIMA CHAVES.

Apurou-se que no dia e horário dos fatos o Luan Jhone dirigiu-se até o estabelecimento comercial da vítima Maria, onde arrombou a janela e adentrou clandestinamente no edifício.

Consta ainda, que o acusado subtraiu os objetos acima citados para trocar em entorpecentes com o vulgo “Passarinho”, evadindo do local em seguida.

Segundo, os depoimentos dos Policiais Civis, estavam realizando rondas noturnas na Avenida Álvaro Volpe, momento em que avistaram Luan Jhone ingerindo bebida alcoólica no estabelecimento comercial denominado “Bar da loira”.

Em ato contínuo, o Luan Jhone ao visualizar os policiais civis, tentou-se esconder, porquanto, lograram êxito em abordar o suspeito.

Em revista pessoal no acusado Luan Jhone, logrou-se êxito em localizar a res furtiva (celular marca Nokia, cor preta) em um de seus bolsos do suspeito.

Vale mencionar que a vítima Maria reconheceu o aparelho celular subtraído, o qual fora localizado em posse de Luan Jhone.

A materialidade do delito esta demonstrada nos autos por meio do Auto de prisão em flagrante (fl. 06), relatório de diligência presente nas fls. 11/12, termo de reconhecimento de objeto (fl. 20), auto de avaliação (fl. 42)

O acusado/recorrente sustentou que não há provas nos autos que liguem o acusado ao local do crime, apenas reconhecendo que recebeu o celular da vítima, de uma pessoa chamada Wesley, dessa forma, rejeita a acusação de furto qualificado, protestando pelo reconhecimento do crime de receptação dolosa, pois não sabia que o aparelho celular se tratava de produto de crime.

Analisando os autos, não é custoso observar que a negativa do réu não se sustenta diante de outros elementos contidos nos autos e outros que deveriam estar contidos de forma favorável ao apelante, porém encontram-se ausentes.

Primeiramente, sustenta que não foi o responsável pelo furto, assim como que teria apenas recebido o aparelho de celular de um indivíduo chamado Wesley.

Ocorre que o réu não esclarece satisfatoriamente e de forma crível, quem seria esse Wesley, tampouco a razão para ter recebido o aparelho celular da vítima, das mãos de Wesley.

A coisa fica ainda mais estranha quando se observa o horário em que o evento teria se desenrolado, no caso, entre a a 00h00min e a 01h30min da manhã e por qual razão teria recebido em plena madrugada, um aparelho celular de um indivíduo apenas conhecido como Wesley.

Ora! Não é difícil entender que há um evento ai comprovado, no caso, o furto mediante arrombamento e durante o repouso noturno, de bens da vítima Maria de Fátima Chaves, dentre os quais, um aparelho celular e um evento supostamente ocorrido, conforme alegação defensiva, de recebimento de um aparelho celular por parte do réu, de um indivíduo chamado Wesley, cuja origem, o réu ignorava ser de produto de crime.

Fazendo uma digressão dos fatos, tem-se em suma que, a vítima narrou que saiu do seu estabelecimento comercial por volta da 00h00min, sendo que o acusado foi flagrado com a res furtiva por volta da 1h30min da manhã do mesmo dia, sendo levado à delegacia horas após o delito, já de posse da res furtiva.

Também há considerar fotografia número 02 e número 03 do relatório de diligencia, confeccionada pelo investigado de policia Danilo Tiago Berselli, bem como pelo depoimento da vítima e da testemunha Juliano.

Relembrando, a vítima deixou seu local de trabalho por volta da 00h00min, e o acusado foi encontrado por volta da 1h30min da manhã, já com o celular furtado, sendo que o crime ocorreu entre a meia noite e às 1h30min.

Em miúdos, todos os elementos contidos nos autos, colocam os réu dentro do evento criminoso de furto, diante do adiantado da hora, o mínimo tempo entre a vítima deixar seu estabelecimento comercial e o réu encontrar-se de posse do celular da vítima, no caso, o espaço de 01h30min, em plena madrugada!

Ademais, as tentativas promovidas pelo apelante de se distanciar do crime de furto, mostram-se frágeis e pouco críveis, não se sustentando diante dos dados probatórios que caminham no sentido da sua presença no delito de furto.

Desta feita, não há como acolher o anseio defensivo no sentido de desclassificação pretendida pelo apelante por ausência de provas de sua presença no evento delitivo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021